Tribunal: STJ
Processo: 5009651-88.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768151 - SC(2024/0373113-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
DANIELA DAMASCENO COUTO - RJ152524
RODRIGO MONTEIRO AMARAL DA ROCHA - RJ178782
TEREZA SOARES DE FREITAS SIQUEIRA - RJ177830
ANA CLARA NORMANDIA BELLO - RJ224430
AGRAVADO
: VALDIR VIZIOLI
AGRAVADO
: VALDIR VIZIOLI 19572247972
AGRAVADO
: MARA BEATRIZ BICCA VIZIOLI
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO DONIN - RS080894
EDUARDO BICCA VIZIOLI - RS099946
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE
VERBA
SALARIAL
E
PENHORA
DE
FATURAMENTO
EM
MICROEMPRESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC, com aplicação, por
art. 927,
analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ quanto aos arts. 833, IV, e 866 do CPC.
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial em que se levantou
bloqueio via SisbaJud sobre R$ 3.825,58, reconhecendo a impenhorabilidade do
IV, e se indeferiu penhora mensal de 30% do faturamento de
art. 833,
microempresa individual à luz do art. 866.
3. A Corte de origem manteve a impenhorabilidade e afastou a penhora de
faturamento por se confundir com renda alimentar do titular, reconhecendo risco à
subsistência e o caráter excepcional da medida; recurso conhecido e não provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a penhora de percentual do
faturamento da microempresa individual é admissível à luz do
diante da
art. 866
ausência de outros bens penhoráveis; (ii) saber se a regra de impenhorabilidade do
Documento eletrônico VDA55556290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ca1daf86-a3c4-4c79-bd09-8ab02c8fc1e0

IV, pode ser mitigada para permitir a penhora de até 30% dos
art. 833,
rendimentos mensais sem afetar a subsistência; e (iii) saber se o acórdão recorrido
deixou de observar precedente vinculante, à luz do
§ 3o.
art. 927,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao pedido fundado no
do CPC, pois o
art. 866
acórdão reconheceu o caráter excepcional da penhora de faturamento e a confusão
com renda alimentar; a revisão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à mitigação da impenhorabilidade do
IV, admitida apenas em hipóteses excepcionais com preservação do
art. 833,
mínimo existencial; o reexame da prova é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do STF,
diante da ausência de prequestionamento do
§ 3o, o que impede o
art. 927,
conhecimento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao indeferimento da
penhora de faturamento em microempresa individual diante da confusão com
renda alimentar e do caráter excepcional da medida, sendo inviável o reexame
fático à luz da Súmula n. 7 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à
relativização da impenhorabilidade do
IV, admitida apenas em situações
art. 833,
excepcionais com preservação do mínimo existencial, obstado o reexame de
provas pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 282 do
STF e a Súmula n. 356 do STF, ante a falta de prequestionamento do
§
art. 927,
3o.”
CPC, arts. 85 § 11, 833 IV e X, 866 e 927 § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.143.486/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
16/9/2024;
REsp n. 1.677.144/RS,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em
STJ, REsp n.
21/2/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em
1.660.671/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
21/2/2024;
AREsp n. 1.548.274/SP,
Quarta Turma, julgado em 26/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55556290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ca1daf86-a3c4-4c79-bd09-8ab02c8fc1e0

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ca1daf86-a3c4-4c79-bd09-8ab02c8fc1e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768151 - SC(2024/0373113-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
DANIELA DAMASCENO COUTO - RJ152524
RODRIGO MONTEIRO AMARAL DA ROCHA - RJ178782
TEREZA SOARES DE FREITAS SIQUEIRA - RJ177830
ANA CLARA NORMANDIA BELLO - RJ224430
AGRAVADO
: VALDIR VIZIOLI
AGRAVADO
: VALDIR VIZIOLI 19572247972
AGRAVADO
: MARA BEATRIZ BICCA VIZIOLI
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO DONIN - RS080894
EDUARDO BICCA VIZIOLI - RS099946
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE
VERBA
SALARIAL
E
PENHORA
DE
FATURAMENTO
EM
MICROEMPRESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC, com aplicação, por
art. 927,
analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ quanto aos arts. 833, IV, e 866 do CPC.
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial em que se levantou
bloqueio via SisbaJud sobre R$ 3.825,58, reconhecendo a impenhorabilidade do
IV, e se indeferiu penhora mensal de 30% do faturamento de
art. 833,
microempresa individual à luz do art. 866.
3. A Corte de origem manteve a impenhorabilidade e afastou a penhora de
faturamento por se confundir com renda alimentar do titular, reconhecendo risco à
subsistência e o caráter excepcional da medida; recurso conhecido e não provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a penhora de percentual do
faturamento da microempresa individual é admissível à luz do
diante da
art. 866
ausência de outros bens penhoráveis; (ii) saber se a regra de impenhorabilidade do
IV, pode ser mitigada para permitir a penhora de até 30% dos
art. 833,
rendimentos mensais sem afetar a subsistência; e (iii) saber se o acórdão recorrido
deixou de observar precedente vinculante, à luz do
§ 3o.
art. 927,
Documento eletrônico VDA54289296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 4e5fa527-669b-44d1-b023-c14e2ad493d8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao pedido fundado no
do CPC, pois o
art. 866
acórdão reconheceu o caráter excepcional da penhora de faturamento e a confusão
com renda alimentar; a revisão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à mitigação da impenhorabilidade do
IV, admitida apenas em hipóteses excepcionais com preservação do
art. 833,
mínimo existencial; o reexame da prova é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do STF,
diante da ausência de prequestionamento do
§ 3o, o que impede o
art. 927,
conhecimento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao indeferimento da
penhora de faturamento em microempresa individual diante da confusão com
renda alimentar e do caráter excepcional da medida, sendo inviável o reexame
fático à luz da Súmula n. 7 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à
relativização da impenhorabilidade do
IV, admitida apenas em situações
art. 833,
excepcionais com preservação do mínimo existencial, obstado o reexame de
provas pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 282 do
STF e a Súmula n. 356 do STF, ante a falta de prequestionamento do
§
art. 927,
3o.”
CPC, arts. 85 § 11, 833 IV e X, 866 e 927 § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.143.486/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
16/9/2024;
REsp n. 1.677.144/RS,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em
STJ, REsp n.
21/2/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em
1.660.671/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
21/2/2024;
AREsp n. 1.548.274/SP,
Quarta Turma, julgado em 26/11/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI)
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por falta de prequestionamento
quanto ao
V e § 3o, do Código de Processo Civil, com aplicação, por
art. 927,
analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e por incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ quanto às alegadas violações aos arts. 833, IV, e 866, do Código de
Processo Civil. Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54289296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 4e5fa527-669b-44d1-b023-c14e2ad493d8

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 107):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM QUE FOI ACOLHIDA ARGUIÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DE VERBA PECUNIÁRIA OBJETO DE BLOQUEIO
VIA SISBAJUD, COM FUNDAMENTO NO
INC. IV, DO CÓDIGO
ART. 833,
DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. DEFENDIDO
CABIMENTO DA PENHORA SOBRE PARTE DO FATURAMENTO DA
EMPRESA EXECUTADA, COM ESPEQUE NO
DO REFERIDO
ART. 866
CODEX. SÚPLICA REPELIDA. PESSOA JURÍDICA QUE SE TRATA DE
MICROEMPRESA INDIVIDUAL, DE TITULARIDADE DO COEXECUTADO
PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS DE
AMBOS. FATURAMENTO QUE EQUIVALE A PROVENTO SALARIAL DO
DEVEDOR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO VEDADA.
PRECEDENTES. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DA REGRA PROTETIVA
INSCULPIDA NO
INC. IV, DO CPC, A FIM DE QUE SEJA
ART. 833,
ADMITIDA A PENHORA SOBRE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS
RENDIMENTOS MENSAIS DO AGRAVADO. DESCABIMENTO NO CASO.
EXECUTADO IDOSO (COM MAIS DE 70 [SETENTA] ANOS DE IDADE),
COM
RENDA
MENSAL
NÃO
SIGNIFICATIVA.
RISCO
DE
COMPROMETIMENTO A SUBSISTÊNCIA DIGNA. IMPENHORABILIDADE
MANTIDA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 866, do Código de Processo Civil, porque se admitiu a penhora de
faturamento de empresa em hipóteses legais e a decisão recorrida teria negado
vigência ao dispositivo ao indeferir a medida mesmo diante da ausência de outros
bens penhoráveis;
b) 833, IV, do Código de Processo Civil, já que a regra de
impenhorabilidade de salário e proventos teria sido relativizada pela jurisprudência
do STJ, permitindo penhora de até 30% sem afetar a subsistência do devedor;
Documento eletrônico VDA54289296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 4e5fa527-669b-44d1-b023-c14e2ad493d8

c) 927, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
deixado de observar precedente da Corte Especial sobre a relativização da
impenhorabilidade salarial em caráter excepcional.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
arts. 866 e 833, IV, do Código de Processo Civil, autorizando a penhora de
faturamento da empresa e a penhora de percentual dos proventos, resguardada a
subsistência do devedor.
Contrarrazões às fls. 155-158.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu
impugnação dos executados e determinou o levantamento do bloqueio eletrônico
(SisbaJud) sobre R$ 3.825,58, reconhecendo a impenhorabilidade com fundamento
no
IV, do Código de Processo Civil, e indeferindo pedido de penhora
art. 833,
mensal de 30% do faturamento da microempresa individual do executado, à luz do
do Código de Processo Civil (fls. 102-106).
art. 866
I -
do Código de Processo Civil
Art. 866,
No recurso especial, a parte recorrente alega que a Corte local negou
vigência ao
ao indeferir a penhora de percentual de faturamento da
art. 866,
microempresa do executado, mesmo após tentativas infrutíferas de localizar bens e
sem prova de que a medida inviabilizaria a atividade.
O acórdão recorrido concluiu, com base nas circunstâncias do caso, que
a penhora de faturamento tem caráter excepcional e pressupõe, cumulativamente,
esgotamento dos meios, nomeação de administrador e não comprometimento da
atividade; ressaltou tratar-se de microempresa individual cujo faturamento se
Documento eletrônico VDA54289296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 4e5fa527-669b-44d1-b023-c14e2ad493d8

confunde com renda alimentar do titular, e que os valores bloqueados
correspondiam a proventos necessários à subsistência (fls. 103-105).
Como visto, ao decidir que a penhora de faturamento em microempresa
individual, cujo ingresso confunde-se com proventos alimentares do titular, não
atende aos requisitos legais e compromete a subsistência e a atividade, está em
sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do
STJ. Nesse sentido, AgInt no
e AgInt no
AREsp n. 2.137.938/RJ
(fls. 163).
REsp n. 2.067.117/PR
Rever a conclusão quanto ao comprometimento do negócio e à natureza
alimentar dos valores demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II -
IV, do Código de Processo Civil
Art. 833,
A recorrente afirma que a impenhorabilidade de proventos é relativa e
poderia ser mitigada, permitindo a penhora de até 30% dos rendimentos mensais,
desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família.
O acórdão recorrido aplicou a orientação da Corte Especial do STJ sobre
a relativização excepcional do
IV, condicionada à inexistência de meios
art. 833,
executórios alternativos e à preservação da subsistência, concluindo, no caso, pela
renda mensal não significativa do executado idoso e pelo risco de
comprometimento do mínimo existencial; ademais, ponderou que a medida seria
ineficiente diante do valor atualizado do débito (quase R$ 900.000,00) (fls. 104-
105).
Assim, ao decidir que a relativização da impenhorabilidade salarial só se
admite em situações excepcionais, inexistentes no caso concreto, está em sintonia
com o entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido,
(fls. 104-105) e AgInt no
EREsp n. 1.874.222/DF
(fls. 163).
REsp n. 2.067.117/PR
Documento eletrônico VDA54289296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 4e5fa527-669b-44d1-b023-c14e2ad493d8

E, mais recentemente, o precedente seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-
MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO
DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL
GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. RESERVA DESTINADA AO
PAGAMENTO DE SALÁRIOS. GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do
X,
art. 833,
do
a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-
CPC/2015,
mínimos é aplicável de forma automática, exclusivamente aos depósitos em
caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou
em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que
comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui
reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps
e
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
1.677.144/RS
1.660.671/RS,
ESPECIAL, julgados em
DJe de
.
21/2/2024,
23/5/2024)
2. A jurisprudência do STJ tem considerado "aplicável a
impenhorabilidade do
do
a pessoas jurídicas,
art. 649, inciso V,
CPC/73
notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma
individual, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto
do contrato social" (AgInt no
Relator Ministro MARCO
AREsp 1.548.274/SP,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
26/11/2019,
27/11/2019)
3. No caso, o Tribunal de Justiça, após o exame acurado dos autos, concluiu
pela impossibilidade de penhora dos valores depositados em conta de titularidade da
pessoa jurídica, ante a comprovação de que os recursos financeiros bloqueados
seriam imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial desempenhada pela
devedora, notadamente por se tratar de empresa de pequeno porte, consignando,
categoricamente, que tal numerário tem por finalidade o pagamento de seus quatro
funcionários.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.143.486/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
grifei.)
1/10/2024,

Documento eletrônico VDA54289296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 4e5fa527-669b-44d1-b023-c14e2ad493d8

Rever a conclusão de que a renda auferida compromete a subsistência do
devedor demandaria reexame de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
III -
§ 3o, do Código de Processo Civil
Art. 927,
Alega o recorrente que o acórdão deixou de observar precedente
vinculante da Corte Especial quanto à relativização excepcional da
impenhorabilidade de salários e proventos.
O acórdão recorrido não emitiu juízo de valor específico sobre o art. 927,
§ 3o, do Código de Processo Civil, tampouco houve oposição de embargos de
declaração para suscitar manifestação expressa sobre esse dispositivo.
A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial sobre a matéria, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 282 do STF e,
diante da ausência de embargos de declaração, a Súmula n. 356 do STF.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54289296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 4e5fa527-669b-44d1-b023-c14e2ad493d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.768.151 / SC
Número Registro: 2024/0373113-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00341566820018240023 341566820018240023 50096518820248240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
DANIELA DAMASCENO COUTO - RJ152524
RODRIGO MONTEIRO AMARAL DA ROCHA - RJ178782
TEREZA SOARES DE FREITAS SIQUEIRA - RJ177830
ANA CLARA NORMANDIA BELLO - RJ224430
AGRAVADO
: VALDIR VIZIOLI
AGRAVADO
: VALDIR VIZIOLI 19572247972
AGRAVADO
: MARA BEATRIZ BICCA VIZIOLI
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO DONIN - RS080894
EDUARDO BICCA VIZIOLI - RS099946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55528595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:31
Código de Controle do Documento: 3d4afad7-792d-4949-8112-820e5d7b4de1

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:31
Código de Controle do Documento: 3d4afad7-792d-4949-8112-820e5d7b4de1